Tribunal: TJDFT
Processo: 0029865-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029865-74.2015.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: AMELIA MACIEL LOBATO DESPACHO Na petição de ID 20691534, a recorrida AMELIA MACIEL LOBATO pede que seja oficiado ao setor competente para digitalizar a procuração da agravada que foi juntada no processo físico do cumprimento de sentença processo n. 0029865-74.2015.8.07.0001 ou o instrumento que fez parte da petição inicial do processo principal n. 2008.01.1.022654-8. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. É dever da parte diligenciar para regularizar sua representação processual. Fica neste ato intimada a recorrida AMELIA MACIEL LOBATO para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 20185866. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024